Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-91.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007592-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA - EPP - CNPJ: 24.250.332/0001-92 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO OU SUCESSIVAMENTE REVISIONAL DE FATURA
–PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela apelada qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007592-91.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE

RESIDUOS SPE LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito ou Sucessivamente Revisional de Fatura com Pedido de Tutela Provisória de urgência
movida por
SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA - EPP,
a qual julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito da fatura emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de consumo" no importe de R$ 20.622,86 (vinte mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), com vencimento em 30/04/2020, prevalecendo o montante de R$ 8.510,75 (oito mil, quinhentos e dez reais e setenta e cinco centavos) referente aos meses de abril a junho de 2020, por ser este o valor referente à média de consumo da UC, conforme sentença de ID 118968042.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da parte autora, em verba que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 118968045), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que o laudo fotográfico que atestou
“ligação direta – sem medidor”
juntado aos autos demonstra a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide, em cumprimento ao art. 129 e incisos da Resolução no 414/2010.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual, e que a perícia técnica do INMETRO foi dispensada, pois a irregularidade (desvio) era externa ao medidor e de fácil visualização, não demandando, portanto, prova pericial para sua confirmação.

Aduz que a jurisprudência reconhece a validade da cobrança de
recuperação de consumo
, quando comprovada a alteração ou adulteração no medidor, autorizando assim, a possibilidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos inadimplidos provenientes de fatura de recuperação de consumo
.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computada nas faturas de energia.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, julgando improcedente a ação declaratória, pois a fraude apurada implica em prejuízo para toda a coletividade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 118968052).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007592-91.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE

RESIDUOS SPE LTDA - EPP

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 118967980) que a autora, ora apelada, é usuária da unidade consumidora no 6/2755048-2, e que recebeu fatura no mês de abril no valor de R$ 20.622,86 (vinte mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), com vencimento em 30/04/2020, referente a uma suposta recuperação de consumo.

Sustentou que a cobrança é totalmente arbitrária, vez que foi emitida de forma unilateral, bem como que a requerida fez duas vistorias, no mínimo, na obra em datas distintas (sendo uma em janeiro e outra em abril/2019), ocasião em que o aterro somente utilizava-se do gerador próprio, pois sequer a instalação estava apta a ser ligada, visto que foi finalizada somente em 27/04/2019 conforme a própria equipe técnica da Energisa atestou através da Carta 6323/2019.

Alegou que,

em que pese constar que o procedimento de inspeção foi acompanhado pelo encarregado do aterro, Sr. Anselmo, o mesmo afirma categoricamente que não acompanhou, somente levou os prepostos da Enegisa para fazerem a fiscalização, bem como que

em momento algum a empresa concordou com o TOI expedido, bem como não foi utilizada energia elétrica da rede no período anterior a junho de 2019.

Assim, não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais, a qual teve seu pedido de tutela antecipada deferido (ID 118968008).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
julgou pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da apelada no dia 28/06/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade
“
ligação direta – sem medidor
”
, na qual foi apurado que houve o consumo de energia elétrica a recuperar, nos meses de 11/2018 a 04/2019, resultando num débito total de R$ 20.622,86 (vinte mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/2755048-2, da parte autora/apelada, conforme Carta ao Cliente de ID 118968047.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 610096 (ID 118968018, p.5) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, sendo tal inspeção realizada na presença do encarregado do aterro, Sr. Anselmo Duarte do Amaral, bem como acompanhou os registros fotográficos (ID 118968018, p.7/29), e concluiu por
“religação à revelia = ligação direta – sem medidor”
.

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Ademais, a concessionária de energia também junta documento o denominado “Carta ao Cliente – 2.a Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 110/03/2020, dando ciência à parte apelada de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID 118968018, p.1).

Além disso,
a própria parte apelada afirma em sua inicial que recebeu a visita dos técnicos da concessionária/apelante, tal como que após a referida inspeção, foi enviado notificação à parte autora em 31/07/2019, bem como que a requerente protocolou recurso administrativo - ID 118967980, p.3/5.

Ainda da análise dos autos, a parte autora/apelada coleciona cópia do recurso administrativo - ID 118967988, o qual foi indeferido sob o argumento de que
“[...] Ocorreu em sua unidade consumidora no dia 28/06/2019 uma inspeção técnica a fim de verificar a adequação aos padrões de segurança e funcionamento do sistema de medição. Para caracterização da existência da anormalidade foi utilizado registro fotográfico como evidência e lavrado no ato Termo de Ocorrência e Inspeção n° 610096, contendo a irregularidade encontrada em campo “Transformador de 112,5 kva Ligado direto na rede de distribuição à revelia da Distribuidora”. Uma cópia do referido termo foi deixada para conhecimento, devidamente assinado. [...]”
- ID 118967995.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelada o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelante e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelante agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a autora/apelada não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser reformada a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude.
Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais
. (TJ-MT - RI: 10007485520178110028 MT, Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2019).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese

de

débito

estrito

de recuperação de consumo efetivo por fraude

no

aparelho

medidor

atribuída

ao

consumidor,

desde que apurado

em

observância

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de

energia

elétrica,

mediante

prévio

aviso

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)

dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

contanto que executado

o

corte

em

até

90 (noventa) dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida,

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022